Tribunal: TJDFT
Processo: 0005274-07.2018.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VAGA EM CRECHE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE MATRÍCULA EM CRECHE/ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. COISA JULGADA. LIMITES OBJETIVOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se reconhece a ilegitimidade de parte daquele que, na qualidade de titular de um direito homogêneo, em que se é possível identificar um conjunto de direitos subjetivos individuais ligados entre si por uma relação de homogeneidade, propõe de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Reconhece-se a possibilidade de trâmite simultâneo da execução coletiva, em benefício de todos os lesados, e da individual, em favor da vítima determinada nos termos dos arts. 97 e 98 do CDC.
3. A execução de título judicial deve obedecer aos limites da coisa julgada, porquanto a sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.
4. O pedido para que o menor seja matriculado em creche ou pré-escolar próxima da residência da genitora extrapola o objeto do cumprimento de sentença decorrente da ação civil pública n. 6.1425/93, o qual determinou o Distrito Federal ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em “garantir a partir do ano seguinte ao trânsito em julgado da sentença, o atendimento gratuito de todas as crianças de zero a seis anos, domiciliadas no Distrito Federal, em creches e pré-escolas oficiais”, não havendo naquele feito qualquer delimitação espacial determinada no título exequendo.
5. Recurso conhecido e desprovido.